Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.694/19. DENÚNCIA RECEBIDA. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DO ORGÃO MINISTERIAL NA PROPOSTA. DISCORDÂNCIA JUDICIAL. REMESSA DE OFICIO DOS AUTOS À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. PROCESSO DE PARTES. INÉRCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA DEFESA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 14a, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRREGULARIDADE SANADA POR ATUAÇÃO POSITIVA DA DEFESA PELA REMESSA A ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL. ATO JUDICIAL CONVALIDADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.